Tribunal: TJES
Processo: 5017327-21.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017327-21.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DEIZIANE RIBEIRO DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5017327-21.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: DEIZIANE RIBEIRO DE SOUZA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo 4º Juizado Especial Cível de Serra (ID 12454230), que, em sede de fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela ora Recorrente para o fim de reconhecer o excesso na execução, consolidando, contudo, a multa cominatória (
astreintes
) no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), atualizado para R$ 314,52 (trezentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos) à data da decisão, em razão do descumprimento de obrigação de não fazer.

Em suas razões recursais (ID 12454485), a Recorrente pugna pela reforma integral do julgado, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento da referida multa. Sustenta, em síntese, que cumpriu tempestivamente a determinação judicial ao proceder com o bloqueio do débito em seus sistemas internos e que o mero "reaviso" constante na fatura de energia elétrica não configura descumprimento da ordem, podendo ser desconsiderado pela consumidora. Aduz, ainda, que o documento apresentado pela parte Recorrida para comprovar a cobrança seria ilegível.

A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao presente recurso.

É o breve relatório.

Conforme se extrai dos autos, a Recorrida, DEIZIANE RIBEIRO DE SOUZA, celebrou acordo judicial com a Recorrente nos autos do processo nº 5001434-58.2021.8.08.0048 para quitação de débito, o qual previa o pagamento de uma entrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A consumidora, de forma diligente, efetuou o pagamento desta entrada por meio de depósito judicial em 2021, cumprindo sua parte na avença homologada (ID 6361770).

Contudo, por inércia exclusiva da própria Recorrente, o valor depositado não foi levantado em tempo hábil, o que levou à expiração do respectivo alvará. Em razão dessa omissão administrativa da concessionária, o débito permaneceu indevidamente ativo em seus sistemas, resultando em cobranças persistentes contra a consumidora, por meio de faturas com "reaviso de débito", mensagens de texto e ameaças de suspensão do fornecimento de energia, serviço de natureza essencial.

Essa conduta motivou o ajuizamento da presente demanda (processo nº 5017327-21.2023.8.08.0048), na qual foi proferida a r. sentença de mérito (ID 6362241), que, em seu dispositivo, determinou expressamente:

"a) DECLARAR inexistência do débito cobrado pela sua quitação, no que se refere a parcela de entrada do acordo entabulado e devidamente homologado nos autos de id. 5001434-58.2021.8.08.0048, devendo a requerida abster-se de cobrar, negativar ou até mesmo suspender o serviço, em relação a este débito, no prazo de até 5 dias corridos, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais);"

Ressalta-se que esta sentença foi objeto de recurso pela própria Recorrente, tendo sido integralmente mantida por este Colegiado Recursal em acórdão proferido em 25 de março de 2024 (ID 7807765), com trânsito em julgado certificado em 29 de abril de 2024 (ID 8165220).

A Recorrida, ao constatar a persistência da cobrança indevida, deu início à execução da multa cominatória. A Recorrente, por sua vez, apresentou impugnação, culminando na sentença ora recorrida, que, de forma muito criteriosa, reconheceu o descumprimento, mas limitou a multa a uma única incidência comprovada, rechaçando o pedido da credora pelo valor máximo da penalidade.

O cerne da argumentação da Recorrente reside na tese de que teria cumprido a ordem judicial ao efetuar um "bloqueio" interno do débito, e que o "reaviso" na fatura seria um resíduo sistêmico sem efeito prático, que deveria ser simplesmente ignorado pela consumidora.

No entanto, a obrigação de não fazer, consistente em "abster-se de cobrar", impõe à devedora um dever de omissão completo e eficaz. A noção de "cobrança", em uma relação consumerista, não se restringe ao ato de ajuizar uma execução ou efetivamente negativar o nome do consumidor. Ela abrange toda e qualquer comunicação, notificação ou interpelação que vise a informar o consumidor sobre uma dívida pendente e a instá-lo, direta ou indiretamente, ao pagamento.

O documento de ID 12454229, a fatura de energia elétrica com vencimento em 30 de outubro de 2023, é prova cabal e irrefutável do descumprimento. Na seção "REAVISO DE DÉBITO", o documento não apenas lista o acordo referente ao valor de R$ 1.000,00, mas também contém ameaças explícitas e padronizadas, que possuem notório poder intimidatório sobre qualquer cidadão médio:

"A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de 01/11/2023, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta PROTESTO e/ou NEGATIVAÇÃO."

Afirmar que tal comunicado não constitui um ato de cobrança é subverter a lógica e o vernáculo. Para a consumidora, a mensagem é clara: existe uma dívida, e a inércia resultará em consequências severas, incluindo o corte de um serviço essencial.

A alegação de que a Recorrente teria realizado um "bloqueio" interno é, para o deslinde do caso, absolutamente irrelevante. A relação obrigacional se perfaz no plano externo, na comunicação entre as partes. Se os sistemas internos da concessionária são tão deficientes a ponto de não conseguirem impedir a emissão de uma cobrança em uma fatura, isso configura uma falha na prestação do serviço e um problema de gestão interna da empresa, cujo ônus não pode, em hipótese alguma, ser transferido para o consumidor. A obrigação da Recorrente não era apenas "bloquear um débito", mas sim "abster-se de cobrar", o que implica garantir que nenhuma comunicação de cobrança chegue ao consumidor.

Quanto à suposta ilegibilidade do documento, tal alegação carece de fundamento. O juízo de primeira instância, destinatário primário da prova, a considerou apta a demonstrar o fato. Ademais, a análise do referido documento eletrônico por esta relatoria permite a identificação clara e precisa de todas as informações essenciais: o nome da consumidora, a data de emissão, o valor do acordo (R$ 1.000,00) e o texto do "reaviso de débito". O documento é, portanto, prova hígida e suficiente do ilícito.

As
astreintes
, como se sabe, possuem natureza jurídica coercitiva e inibitória. Seu objetivo primário não é indenizar o credor pelo prejuízo sofrido, mas sim compelir o devedor a cumprir a prestação determinada na decisão judicial, conferindo eficácia ao provimento jurisdicional.

No caso em tela, o juízo sentenciante, ao fixar a multa, agiu com a devida prudência e razoabilidade. Conforme bem pontuado na sentença recorrida, a ordem judicial previa uma multa de R$ 300,00 "
por cobrança
indevida". Tendo a parte Recorrida comprovado documentalmente a ocorrência de uma única cobrança posterior à intimação (a fatura de outubro de 2023), o magistrado aplicou a penalidade de forma precisa e proporcional, consolidando-a no exato valor estipulado para uma única infração.

A manutenção desta multa mínima é medida que se impõe, não apenas para sancionar a desídia da Recorrente, mas principalmente para reafirmar a autoridade da decisão judicial e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de ID 12454230.

Condeno a Recorrente, parte vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)